Tribunal: STF
Processo: HC 267860
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de furto e homicídio.  Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Willier Chaves dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 3.031.686/RO (evento 7).

O paciente foi condenado à pena de 15 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos de furto e homicídio, previstos nos art. 155, inciso II, do CP, e art. 121, § 2°, incisos I e V, na forma do art. 69, todos do Código Penal (evento 6).

No presente writ, a Defesa sustenta terem sido devidamente rebatidos todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial do paciente. Assevera que “o Paciente, quando do oferecimento das suas razões recursais, referente ao Agravo em Recurso Especial em tela, insurgiu sim contra o argumento do Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia para não admitir o recurso especial - ausência do cotejo analítico entre os precedentes colacionados e a tese defensiva arguida”. Afirma a inadmissibilidade de sentença de pronúncia ou condenação pelo Conselho de Sentença fundamentadas em provas colhidas em sede policial e não ratificadas em juízo, bem como em testemunho de “ouvi dizer”. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução penal até o julgamento do presente writ. No mérito, pleiteia o reconhecimento do constrangimento ilegal, determinando ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do ARESP 3031686-RO e julgue seu mérito.

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 7):

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E FURTO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: dissídio jurisprudencial não demonstrado, Súmula n. 83/STJ e Súmula n. 7/STJ. A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso especial. 
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. 
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ. 
4. Agravo regimental desprovido.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

Além disso, a autoridade coatora enfatizou que “a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: dissídio jurisprudencial não demonstrado, Súmula n. 83/STJ e Súmula n. 7/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o(s) referido(s) fundamento(s).” (evento 7).

Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.     

Ademais, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, “a decisão pela qual se inadmite recurso especial por ausência de impugnação específica, com aplicação da Súmula nº 182/STJ, não traduz ilegalidade nem ameaça à liberdade de locomoção, razão pela qual não enseja análise na via do habeas corpus” (HC 261.045-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.11.2025); e “As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 262.754-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe  06.11.2025).

De outro lado, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas (sentença de pronúncia e condenação pelo Conselho de Sentença fundamentadas em provas colhidas em sede policial e não ratificadas em juízo, ou em testemunho de “ouvi dizer”), inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente